Tribunal: TJES
Processo: 5000178-27.2021.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-27.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: HILARIO HASE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000178-27.2021.8.08.0001

ORIGEM:
Juízo de Afonso Cláudio - 1ª Vara

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
HILARIO HASE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, ora Recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 21.712,51, determinar a exclusão da negativação indevida e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a parte autora, ora Recorrida, pugna pela manutenção integral da sentença.

(2) Em suas razões, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço e que não restou configurada a negativação indevida, pugnando pela reforma integral da sentença.

(3) O recurso não merece prosperar. Conforme bem lançado na r. sentença, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação que deu origem ao débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ainda que tenha apresentado contestação genérica, não juntou qualquer instrumento contratual, assinatura ou outro elemento apto a demonstrar a anuência da parte autora à contratação do serviço vinculado ao contrato nº 00000000000004002457.

(4) Considerando a inversão do ônus da prova determinada nos autos, caberia à Recorrente comprovar a regularidade da inscrição negativa e a existência do vínculo contratual, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual a negativação é indevida e dá ensejo à reparação por dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado do STJ.

(5) No tocante ao valor da indenização, o montante fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação, e compatível com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos.

(6) Assim, não há que se falar em reforma da sentença, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(7) Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

(8) Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)